Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. RECURSO DO RÉU. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DINÂMICA DO EVENTO. CULPA DO RÉU. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. XINGAMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA DA AUTORIA E DA ESPECIFICIDADE DAS OFENSAS. PRESENÇA DE TERCEIROS EM MULTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE AO AUTOR. RECURSO DO AUTOR. COLISÃO QUE NÃO TROUXE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS AO AUTOR. LIMITAÇÃO NO DANO À COISA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ORÇAMENTO RELEVANTEMENTE SUPERIOR AO VALOR VENAL DO BEM. LIMITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.A responsabilidade civil subjetiva reconhecida configura a obrigação de indenização pelo agente causador do dano àquele que o suportou. Faz-se necessária a plena comprovação da existência de uma ação ou omissão, praticada com dolo ou culpa (imperícia, imprudência e negligência) e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.
2.A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
3.O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II, do CTB).
4.Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186 do CC) e fica obrigado a repará-lo (art. 927 do CC).
5.A colisão na traseira/lateral do veículo do autor em razão de manobra imprudente do réu foi corroborada pela versão da testemunha compromissada, laudo pericial e vídeo local.
6.O direito à indenização por dano moral (art. 5o, V, da CF) relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade e a dignidade do ofendido, como à honra, à imagem, à integridade psicológica ou física, à liberdade etc.
7.Diante da inexistência de prova cabal a respeito da autoria e especificidade de xingamentos, pois o réu foi alvo de represálias de terceiros em multidão, não há como se responsabilizar o autor.
8.Inviável a análise de pedido de venda do veículo danificado para fins de compensação com a reparação material quando esse ponto não foi objeto da decisão impugnada, sob pena de se afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade.
9.Não sofre danos morais aquele que é parte em acidente automobilístico que não lhe causa danos exteriores ao do bem, mormente quando não há sequelas físicas, estéticas ou incapacitantes.
10.Se o orçamento do conserto do veículo superar seu valor venal, impõe-se a limitação neste valor, pois o recebimento de quantia relevantemente superior ao valor da coisa danificada importa em enriquecimento sem causa.
11.Recursos de apelação desprovidos.